Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707953-72.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDEMIR TORRES DE SANTANA D E C I S Ã O AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora/apelante) interpôs apelação (ID 50092157) contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, pela qual extinto o processo sem resolução de mérito (ID 50092156). A apelante noticiou acordo extrajudicial, firmado em 27/12/2023, pelo qual AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (requerente) e VALDEMIR TORRES DE SANTANA (requerido) formalizaram ajuste em que o requerido reconheceu a mora e pagou à requerente a quantia de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) para quitação e liquidação do contrato de empréstimo n. 20037632974 – ID 54744238. O termo de acordo foi apresentado pelo patrono de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. – José Milton Villela de Oliveira (OAB/DF 69.345), e firmado pelo patrono de VALDEMIR TORRES DE SANTANA – José Davi do Prado Morais (OAB/DF 62.959), ambos com poderes para transigir (IDs 50092136 e 50092142). No ponto, as lições de Candido Rangel Dinamarco: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). Como já destacado, houve declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora